Tribunal: TJES
Processo: 5011881-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011881-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO DE SOUZA e outros
COATOR: Juízo da 1º Vara Criminal de Linhares/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011881-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO DE SOUZA
PACIENTE: RUBENS DE PAULA MENDONCA

COATOR: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III, IV E VI C/C §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL C/C §7º, IV, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA – MAGISTRADO EMPREGANDO ESFORÇOS PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – NÃO CARACTERIZAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

1
. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Precedentes STJ.
2.
O magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos para a correta elucidação da lide em prazo razoável, cuja tramitação se iniciou em novembro do passado ano e está aguardando apresentação de Resposta à Acusação.
3.
Considerando o regular andamento, e diante da manutenção do
periculum libertatis
do paciente, não se mostra prudente sua soltura neste momento.
4.
A prisão encontra-se lastreada em fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, em razão da gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo
modus operandi
adotado na empreitada criminosa.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011881-50.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: VINICIUS RODRIGUES PEIXOTO DE SOUZA
PACIENTE: RUBENS DE PAULA MENDONCA

COATOR: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RUBENS DE PAULA MENDONÇA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Informa que o requerente teve sua prisão preventiva decretada em autos que apuram suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI c/c §2º-A, I, do Código Penal c/c §7º, IV, do Código Penal, com aplicação da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de seus requisitos legais, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou, alinhando se tratar de réu detentor de condições pessoais favoráveis.

Por fim sustenta existir mora na condução do feito, pois passados mais de 340 dias sem que a instrução da lide tenha se encerrado.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja colocado o paciente imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares à prisão.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, entendo que os argumentos apresentados pelo nobre impetrante não são suficientes à concessão da presente ordem, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente ressalto, em que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelo coacto, que não merece acolhimento o pedido de liberdade por ocorrência de excesso de prazo.

Isso porque, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nessa toada, não identifico,
por ora
, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

É que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do processo originário, encontrando-se o feito aguardando a apresentação de Resposta à Acusação pela defesa.

Conforme mencionado no
decisum
acostado ao id nº 9605115, o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos desde o recebimento da exordial acusatória em novembro de 2023, situação que, alinhada à realidade enfrentada pela Primeira Vara Criminal de Linhares, demonstra o emprego dos esforços necessários por aquele juízo para a correta elucidação da
lide
em prazo razoável.

Não somente, diante da manutenção do
periculum libertatis
do paciente, não se mostra prudente sua soltura neste momento. Explico.

Friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a medida cautelar extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelo acusado na empreitada criminosa.

Conforme extraio da exordial acusatória:

“[...] a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento conturbado, abusivo e extremo ciúme por parte do denunciado, razão pela qual a vítima, temendo por sua vida, terminou a relação amorosa, requerendo medida protetiva.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado aproveitando-se que a vítima estava sozinha em seu domicílio foi a sua residência, momento que desferiu golpes de faca na vítima.

Apurou-se que em sequência, na tentativa de não ser punido pelo crime de homicídio perpetrado, dirigiu-se ao estabelecimento comercial localizado nas proximidades da casa, retornando novamente, informando a morte da vítima e pedindo para que os proprietários chamassem a polícia.

Ocorre que, em diligência a Polícia Militar constatou a existência de medida protetiva aplicada em desfavor do denunciado, nos termos da Lei Maria da Penha (fls. 31/32), em favor da vítima, oportunidade que fora lhe dado voz de prisão em flagrante delito [...]”

Nos termos da consolidada jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito de homicídio, aqui evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente, que teria ceifado a vida da sua ex-companheira por ciúmes, através de facadas, de forma fria e violenta, é fundamento idôneo à manutenção da medida cautelar extrema:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL - FEMINICÍDIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA - PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE - ORDEM DENEGADA. 1. Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz, estando presentes os pressupostos da medida. 2. A via estreita do Habeas Corpus não acolhe a pretensão de aprofundamento de análise probatória, mormente com relação a causas de diminuição de pena e atenuantes que requerem o aprofundamento probatório não admitido na açaõ em análise. 3. A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito pelo histórico de agressões impostas pelo paciente, ceifando a vida de sua companheira, tendo este confessado a agressão, a violência e a consumação do delito. Assim, presente a fundamentação necessária a segregação do paciente. 4. Ordem Denegada
. (TJES, Habeas Corpus nº 5004768-45.2024.8.08.0000; Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 08/08/2024)

Por todo o exposto, entendo que a decisão combatida encontra-se lastreada em fundamentação idônea
,
além de devidamente pautada nos indícios de autoria e materialidade delitiva, não se mostrando suficiente ao resguardo da ordem pública, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Dessa forma, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.